Tribunal: TJSP
Processo: 0011967-35.2011.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. Arrendamento mercantil. Ação de reintegração de posse, julgada procedente. Recurso dos réus. Contrarrazões. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Recurso que contém as razões pelas quais os apelantes postulam a reforma integral ou parcial da sentença. Impugnação à gratuidade da justiça. Concessão do crédito à falecida arrendatária e não aos sucessores. Contratação de

Ementa:
APELAÇÃO. Arrendamento mercantil. Ação de reintegração de posse, julgada procedente. Recurso dos réus. Contrarrazões. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Recurso que contém as razões pelas quais os apelantes postulam a reforma integral ou parcial da sentença. Impugnação à gratuidade da justiça. Concessão do crédito à falecida arrendatária e não aos sucessores. Contratação de advogado particular que não impede a concessão do benefício. Precedentes do C. STJ. Presunção de veracidade da declaração de insuficiência. Preliminar de ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Inocorrência. Ajuizamento da ação após o falecimento da arrendatária, noticiada no cumprimento da liminar. Autor que poderia ter regularizado o polo passivo, independentemente da concordância do réu, antes da citação (arts. 264 e 296, CPC/73 e jurisprudência C. STJ). Inobservância da correta formalização da ação pelo apelado que acabou sendo alcançada com a citação do cônjuge da arrendatária falecida e os seus herdeiros, que vieram para os autos e contestaram a ação sem qualquer dificuldade. Ausência de prejuízo ao exercício do direito de defesa ("pás de nullité sans grief"). Falecimento da arrendatária não comunicada à instituição financeira pelos apelantes. Notificação recebida no endereço indicado no contrato. Desinteresse na continuidade do contrato a obrigar os apelantes a devolver o veículo, uma das opções contratuais, fazendo cessar a mora. Preliminares rejeitadas. Mérito. Pretensão à devolução do VRG aos apelantes. Possibilidade. Consequência lógica da procedência do pedido reintegratório. Com a rescisão do contrato e, por consequência, não exercida a opção de compra do bem, deve o Valor Residual Garantido, pago antecipadamente, ser restituído ao arrendatário, a fim de evitar enriquecimento indevido, desde que o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem seja maior que o total pactuado como VRG na contratação, a ser apurado em fase de liquidação de sentença. Sentença parcialmente modificada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.